Tribunal: TJES
Processo: 5000739-15.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL, FUVIO LUZIANO SERAFIM
Advogados do(a) IMPETRADO: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, MARIA CLARA MACHADO BONADIMAN - ES40599, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, TARCIO LEITE DE ALMEIDA - MG133676

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR APÓS SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu a juntada de Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico nos autos do processo nº 0003041-31.2023.8.08.0014, após a prolação de sentença de impronúncia. O Ministério Público pleiteia a concessão da ordem para que o documento seja juntado aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de Laudo Pericial Complementar produzido unilateralmente pelo Ministério Público após a sentença de impronúncia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a decisão da magistrada de primeiro grau, que indeferiu a juntada do documento em fase de apelação, configura usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 231 do Código de Processo Penal assegura às partes o direito de juntar documentos em qualquer fase do processo, sendo essa regra passível de limitação apenas se a prova for irrelevante, protelatória ou tumultuária. O indeferimento da prova requer fundamentação idônea, o que não ocorreu, pois o laudo em questão possui pertinência para a elucidação dos fatos.

4. A produção unilateral de prova pelo Ministério Público não acarreta sua nulidade, uma vez que a lei permite a aplicação do contraditório diferido, ou seja, a intimação da parte contrária para manifestação a respeito do documento, garantindo-se assim a ampla defesa.

5. A decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a juntada do documento em fase de apelação, extrapolou os limites de sua competência funcional, visto que após a sentença, compete ao Tribunal de Justiça, em sede de apelação, a deliberação sobre a admissibilidade de provas complementares, nos termos do artigo 616 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para determinar a juntada do Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico aos autos.

O artigo 231 do Código de Processo Penal autoriza as partes a apresentar documentos em qualquer fase do processo. A mera produção unilateral de laudo pericial complementar pelo Ministério Público não o torna inadmissível, sendo suficiente para garantir o contraditório a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o conteúdo do documento. O indeferimento da juntada de documento em fase de recurso de apelação, por juízo de primeiro grau, configura usurpação da competência do Tribunal de Justiça, a quem cabe a deliberação sobre a produção de provas suplementares, conforme o artigo 616 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu a juntada de Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico, nos autos do Processo nº 0003041-31.2023.8.08.0014.

Salienta-se, ainda, que, ao proferir decisão a magistrada de primeira instância indeferiu a juntada do Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico, argumentando que o referido laudo não foi objeto de amplo contraditório.

Sustenta o impetrante que a decisão é ilegal, eis que o artigo 231 do Código de Processo Penal assegura às partes o direito de juntar documentos em qualquer fase do processo, sem que seja necessária a prévia discussão do conteúdo desses documentos, mas sim a sua pertinência à matéria debatida.

Ainda, sustenta a necessidade da juntada do Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico aos autos, com a intimação da parte contrária para manifestação.

O pedido de liminar foi indeferido por se confundir com o próprio mérito da demanda.

A autoridade coatora prestou as devidas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15211474, por intermédio dos procuradores Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Fabio Correa Vello, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, opinou pela concessão da segurança.

Feito relatado inclua-se em pauta com prioridade (art. 7º, § 4º, da Lei nº 12.016/2009).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL, FUVIO LUZIANO SERAFIM
Advogados do(a) IMPETRADO: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, MARIA CLARA MACHADO BONADIMAN - ES40599, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, TARCIO LEITE DE ALMEIDA - MG133676

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu a juntada de Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico, nos autos do Processo nº 0003041-31.2023.8.08.0014.

Salienta-se, ainda, que ao proferir decisão, a magistrada de primeira instância indeferiu a juntada do Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico, argumentando que o referido laudo não foi objeto de amplo contraditório.

Sustenta o impetrante que a decisão é ilegal, eis que o artigo 231 do Código de Processo Penal assegura às partes o direito de juntar documentos em qualquer fase do processo, sem que seja necessária a prévia discussão do conteúdo desses documentos, mas sim a sua pertinência à matéria debatida.

Ainda, sustenta a necessidade da juntada do Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico aos autos, com a intimação da parte contrária para manifestação.

Pois bem.

A magistrada de primeira instância, ao decidir a questão, assim se manifestou:

[...]

“Vieram os autos conclusos para análise do pedido de desentranhamento do Laudo Complementar de Exame Cadavérico C00297/23, elaborado em 16 de agosto de 2024, por requisição do Ministério Público Estadual.

Na hipótese em tela, após a audiência de instrução, o Ministério Público não requereu diligências e apresentou suas alegações finais de forma oral. Posteriormente, irresignado com a sentença que impronunciou e absolveu o acusado, o Parquet interpôs recurso de apelação.

Da análise dos autos, verifico que as razões recursais fazem alusão ao conteúdo do referido laudo complementar, muito embora tenham sido apresentadas em data anterior, qual seja, 05 de agosto de 2024.

No aludido laudo técnico, o perito consignou: “Em atenção à requisição ministerial encaminhada no Ofício nº 061/2024 pela Promotora de Justiça de Colatina, Sua Excelência Rachel Mergulhão Tannenbaum, fora designado o perito Joilton Tavares Cunha para, no fiel cumprimento da missão de médico legista e em observância às exigências legais, proceder a esclarecimentos acerca do Laudo de Exame Cadavérico nº C00297/23, respondendo aos seguintes quesitos adicionais: (1) Os traumatismos descritos no laudo ocorreram com a pessoa em vida? e (2) Considerando os sinais de morte descritos no laudo, tem como precisar o horário aproximado da morte da vítima?” (Id 48961969).

Com efeito, o artigo 231 do Código de Processo Penal prevê que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. No entanto, essa possibilidade não é absoluta.

Na hipótese, verifico que não se trata de mera juntada de documento, mas de prova nova produzida unilateralmente pelo Ministério Público, que não foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, tampouco ao controle judicial.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVA. RECONHECIMENTO. PRODUÇÃO UNILATERAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ELEMENTO PROBATÓRIO EQUIPARADO À PROVA TESTEMUNHAL NO CURSO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS PROCESSUAIS PENAIS E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESENTRANHAMENTO DA PROVA ILÍCITA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. VÍCIO INSANÁVEL. UTILIZAÇÃO DA PROVA ILÍCITA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. É inadmissível que, instaurada a ação penal e no exercício da função acusatória no processo, o Ministério Público produza unilateralmente elemento probatório equiparado à prova testemunhal, a corroborar a própria tese. Caso contrário, se permitiria manifesta disparidade de armas à acusação em razão de sua constituição pública, em detrimento da Defesa, que não teria meios de produzir prova equivalente, sob o manto da fé pública. A produção no curso da ação penal de prova testemunhal, sem a participação de todas as partes e em inobservância das formalidades previstas no Código de Processo Penal, com a oitiva apenas pela acusação de pessoa arrolada também pela defesa e que não foi localizada pelo Poder Judiciário para comparecimento em audiência de instrução, se apresenta como prova ilícita na acepção do artigo 157 do Código de Processo Penal, pela violação dos preceitos processuais penais e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Em razão da utilização de prova ilícita como fundamento para a pronúncia, evidencia-se a contaminação por vício insanável do ato decisório relativamente ao recorrente, devendo ser declarada a nulidade parcial da decisão, uma vez que no mesmo ato houve a impronúncia do corréu, a qual permanece incólume diante do conformismo das partes (TJMG; RSE 0147745-21.2011.8.13.0079; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 26/08/2021; DJEMG 03/09/2021) – destaques acrescidos.

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CORRÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COLHIDO UNILATERALMENTE PELO DELEGADO DE POLÍCIA. FASE INVESTIGATIVA JÁ ENCERRADA. JUÍZO RESPONSÁVEL PELA PRESIDÊNCIA DA AÇÃO PENAL EM CURSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PUBLICIDADE. PROVA ILEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. Se o surgimento de provas novas e o aditamento da denúncia se deu com base em declarações prestadas pelo corréu ao Delegado de Polícia, fora do âmbito processual e de maneira unilateral, quando já iniciada a ação penal, cuja jurisdição é exercida pelo Magistrado, responsável pela colheita de provas, em nítida violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da judicialidade e publicidade, deve ser reconhecida a nulidade das provas produzidas. Preliminar acolhida. Mérito prejudicado (TJMG; APCR 0015641- 08.2016.8.13.0009; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 23/03/2022; DJEMG 30/03/2022) – destaques acrescidos.

Assim, tendo em vista que o conteúdo do Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico não foi objeto de amplo contraditório, indefiro a sua juntada aos autos.

Desentranhe-se o documento acostado no Id 48961969.

Intimem-se as partes.

[...]

Com a devida vênia aos argumentos do impetrante e à decisão da magistrada de piso, a ordem deve ser concedida.

A principal tese da defesa, adotada pela decisão impugnada, é a da inadmissibilidade do laudo por ter sido produzido unilateralmente, violando o contraditório. No entanto, tal entendimento não se coaduna com a melhor exegese do ordenamento jurídico-processual penal.

Primeiramente, é necessário salientar que o processo penal busca a verdade real e, para tanto, as provas podem ser apresentadas em qualquer fase, como expressamente autoriza o artigo 231 do Código de Processo Penal. A única exceção legal está no artigo 479 do CPP, que trata especificamente do rito do Tribunal do Júri e exige a juntada prévia de documentos, com pelo menos três dias úteis de antecedência. Fora essa hipótese, a regra é a liberdade para a apresentação de provas documentais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao interpretar que o artigo 231 do CPP não impõe restrições ao momento da juntada de documentos, nem exige que sejam "novos".

A única limitação é que o juiz pode indeferir a juntada se a prova for manifestamente irrelevante, protelatória ou tumultuária, o que não é o caso do laudo pericial complementar em questão.

A própria defesa, ao citar a Ministra Laurita Vaz, reconhece que a regra não é absoluta, mas a limitação ocorre em casos de "propósitos protelatórios e tumultuários". O laudo pericial complementar tem a finalidade de robustecer o acervo probatório e elucidar aspectos técnicos do caso, não sendo, portanto, protelatório, ou irrelevante.

A alegação de que a produção unilateral do laudo pelo Ministério Público feriria os princípios do contraditório e da ampla defesa também não prospera.

O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, possui prerrogativa constitucional para a colheita de elementos de convicção.

A jurisprudência do STJ citada no parecer do Ministério Público, e também pela defesa, é clara ao determinar que, para assegurar o contraditório, basta que a parte contrária seja intimada para se manifestar sobre a prova juntada, o que se denomina "contraditório diferido" ou "postergado".

A decisão da magistrada, ao invés de garantir o contraditório por meio da intimação da defesa, optou por indeferir a juntada, o que, de fato, cerceou o direito do Ministério Público de produzir sua prova.

A defesa de Fúvio Luziano Serafim, inclusive, foi devidamente intimada e apresentou sua manifestação no processo.

A defesa também invoca os artigos 400 e 411 do CPP para argumentar que os esclarecimentos de peritos dependem de prévio requerimento e deferimento do juiz.

Contudo, esses dispositivos tratam da fase de instrução criminal, momento em que o laudo complementar não existia.

A sua apresentação se deu em fase recursal, e a autorização para a realização de diligências na apelação está prevista no artigo 616 do CPP, que confere ao Tribunal a competência para determinar a produção de novas provas, se necessário.

A decisão da magistrada de primeiro grau, proferida após a interposição do recurso de apelação, invadiu a competência do Tribunal para deliberar sobre a admissibilidade da prova na fase recursal.

A decisão da juíza de primeiro grau, ao indeferir, de plano, a juntada da prova complementar, impediu que o órgão colegiado do Tribunal de Justiça, responsável por julgar a apelação, tivesse acesso a um documento que a parte acusadora considera relevante para a elucidação dos fatos. A medida vai de encontro aos princípios da busca pela verdade real e da efetividade da tutela jurisdicional, que norteiam o processo penal.

Ante o exposto, acolho o parecer da douta Procuradoria de Justiça e voto pela concessão da segurança.

A decisão da magistrada de primeiro grau, ao indeferir a juntada do laudo pericial complementar, configurou ato ilegal e abusivo, violando o direito líquido e certo do impetrante.

Voto, portanto, no sentido de:

Determinar a imediata juntada do laudo complementar de exame cadavérico aos autos da ação penal nº 003041-31.2023.8.08.0014, garantindo a subsequente intimação da defesa, para que se manifeste sobre o documento, nos termos do contraditório diferido.

Anular a decisão impugnada, por extrapolar a competência do juízo de primeiro grau na fase de apelação.

Conceder integralmente a segurança pleiteada pelo Ministério Público.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)